Tribunal: STF
Processo: ARE 1286539
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Cuida-se de agravo regimental (eDOC 55) interposto em 16.06.2021 (eDOC 56), em face de decisão em que neguei provimento ao recurso do Estado de Goiás, ora Recorrente, com base na Súmula 280 do STF (art. 15 da Lei Estadual 15.150/2005) e por entender incabível, na hipótese, a interposição do apelo extremo com fundamento na alínea c do permissivo constitucional (eDOC 53). 
    No agravo regimental, inicialmente, relata o Estado de Goiás (eDOC 55, p. 5-6):
    “No TJGO, foi proferida decisão monocrática versando sobre as apelações interpostas pelas partes. Em síntese, o Desembargador relator entendeu que: a) teria se consumado a prescrição quanto aos índices de correção referentes a período anterior aos cinco anos que antecederam a propositura desta demanda; b) não seria cabível a atualização da pensão segundo a variação do salário mínimo; c) seria constitucional o art. 15 da Lei estadual nº 15.150/05 - o qual determina a revisão das pensões segundo os índices do RGPS - visto que esse dispositivo tão somente regulamentou o art. 236 da CF e Lei Federal n. 8.935/94, não ferindo, aliás, a autonomia do Estado de Goiás; e d) os honorários foram fixados em sentença dentro de patamar razoável. 
    Além disso, a decisão monocrática reformou de ofício a sentença para nela incluir juros moratórios de 6% ao ano e correção monetária pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960/09 e, após essa data, correção monetária pelo IPCA e juros moratórios segundo índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança”. 
    Alega, que o Tribunal de origem, ao decidir que os dependentes de participantes de serviço notarial e registral submetem-se ao regime previdenciário próprio dos servidores públicos ofendeu os artigos 40 e 201 da CF, apontando os seguintes precedentes: AI 668.533-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.11.2011 e ARE 1.055.132-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.09.2019. 
    Além disso, afirma que “o regime jurídico previdenciário instituído pela Lei Estadual nº 15.150/05, em favor dos participantes do serviço notarial e registral não remunerados pelos cofres públicos, foi declarado inconstitucional no julgamento da ADI nº 4.639. (grifos dos originais)
    No ponto, ressalta que esta Corte declarou a lei goiana integralmente inconstitucional, com efeitos retroativos, “ressalvando apenas as situações dos destinatários da lei que estivessem percebendo ou tivessem reunido as condições para obter os benefícios até a data da publicação da ata de julgamento” (eDOC 55, p. 7). 
    Desse modo, conclui que não se trata de análise de legislação local, mas de lei estadual que viola a Constituição Federal, conforme declarou a Suprema Corte. 
    Ademais, ressalta que o dispositivo de referida legislação subordina o reajuste dos proventos pagos pelo Regime de Previdência do Estado aos índices oficiais da previdência social da União, violando o art. 18, caput, da CF, o qual estabelece a autonomia dos Estados, autorizando, ainda, o cabimento do recurso pela alínea c do art. 102 III da CF.
    Ao final, pleiteia o provimento do presente regimental para que seja conhecido e provido o recurso extraordinário. 
    A Recorrida, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 58).
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão ao Agravante quanto à inaplicabilidade, ao caso, do óbice da Súmula 280 do STF. 
    Desse modo, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental. 
    Passo, então, a uma nova análise do recurso. 
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 14, p. 25-27): 
    “Agravo Regimental em Duplo Grau de Jurisdição e Apelação Cível. Ação ordinária revisional de benefício previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela. Oficial de Registro de Pessoa Jurídica, Título e Documentos e Protestos, Tabelião de Notas e Escrivão. 
    I - Proventos reajustados. Procedência parcial do pedido exordial. Reajuste de acordo com o Regime Geral de Previdência Social. Aplicabilidade da Lei Estadual n° 15.150/2005. A pretensão de atualização do beneficio previdenciário segundo os índices utilizados no reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, encontra amparo no artigo 15, da Lei Estadual n. 15.150/2005. Ademais, vale ressaltar ter sido declarada pela Corte Especial deste Tribunal de Justiça a constitucionalidade do artigo 15 da Lei Estadual n. 15.150/2005. 
    II - Condenação da Fazenda Pública. Juros de mora. Deverão ser aplicados juros de mora de 6% ao ano até a edição da Lei n. 11.960/09 e, a partir daí, os mesmos índices oficiais de remuneração básica e juros 1111 aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1°-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. 
    III - Condenação da Fazenda Pública. Correção monetária. Art. 1°- F da Lei n. 9.494/97. Alterações introduzidas pela Lei n. 11.960/09. Declaração parcial de inconstitucionalidade do artigo 5° da Lei n. 11.960/09. Em relação à correção monetária, deverá ser aplicado o INPC, até a data de entrada lo em vigor da Lei n. 11.960, publicada em 30/06/2009, que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei n. 9.494/97, a partir da qual deve incidir o IPCA com índice de correção. 
    IV - Nenhum elemento a ensejar a reconsideração da decisão. Não trazendo o agravante nenhum elemento capaz de sustentar a pleiteada reconsideração da decisão proferida em sede de apelo e duplo grau de jurisdição, deve ser desprovido o agravo A regimental, mantendo-se incólume a decisão vergastada. 
    V - Prequestionamento. Ao Poder Judiciário não é dada a atribuição de órgão consultivo, descabendo a este se manifestar expressamente sobre cada dispositivo legal mencionado pelos litigantes, mas sim resolver a questão posta em Juízo. 
    Agravo Regimental conhecido e desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 11).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 18; 40; 201; e 236 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 22, p. 12):
    “(...) não poderia o legislador estadual ter abdicado da sua autonomia e aprovado lei vinculando os reajustes dos proventos e pensões de "agentes públicos por delegação" aos índices previstos para atualização dos benefícios do regime previdenciário mantido pela União Federal. 
    Não há dúvida de que a decisão em tela contrariou a Constituição Federal e, por isso, deve ser reformada. Realmente, ao aplicar o art. 15 da Lei Estadual 15.150/2005, o TJGO terminou por contrariar o art. 18 da Constituição Federal. 
    É inegável que o art. 15 da Lei Estadual 15.150/2005 padece de flagrante inconstitucionalidade tendo em vista os ditames do art. 18, caput, da Constituição Federal, ao impor aos entes federados a aplicação de índices afetos ao regime geral, ferindo a sua autonomia de forma a determinar o reajuste uniforme aos diversos entes políticos da federação, sem atentar para as suas peculiaridades e possibilidades financeiras e orçamentárias.”
    O Vice-Presidência do TJ/GO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência, na hipótese, da Súmula 279 do STF (eDOC 29).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.639, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 08.04.2015, declarou a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, porém, conferiu-lhe efeito ex nunc, no sentido de garantir aos agentes que, até a data da publicação do acórdão, já tivessem preenchidos os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão, em acórdão assim ementado: 
    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 
    1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996.
    2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional.
    3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05.
    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.”
    No caso concreto, para melhor compreensão da controvérsia, extraio da sentença, a qual foi mantida, em parte, pelo aresto recorrido, os seguintes fragmentos (eDOC 4, p. 1- ):
    “NEUZA DI MACHADO ajuizou a presente ação ordinária revisional de beneficio previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela em face do ESTADO DE GOIÁS. 
    Aduz ser beneficiária de pensão decorrente da morte de seu esposo, ocorrida no ano de 1981. 
    Assevera que com a passagem do tempo, o valor do benefício previdenciário por ele percebida defasou muito, em razão da omissão na revisão correta das pensões, ocorrendo o congelamento de sua pensão sem a observância do direito assegurado pelas Constituições Federal e Estadual. 
    Afirma sofrer prejuízo mensal de R$ 4.136,00 (quatro mil, cento e trinta e seis reais), diante da inaceitável redutibilidade salarial vedada pela Constituição Federal. 
    Por fim, requer a procedência do pedido, para que seja assegurada a revisão da sua pensão, corrigindo os valores com base no art. 19 da Lei n°. 10.150/86, ou alternativamente, pelo art. 15 da Lei 15.150/2005 desde a data da sua concessão, bem como condenando o réu ao pagamento do que deixou de repassar nos últimos 05 (cinco) anos, com juros e correção monetária. 
    Em seguida, o magistrado condutor do feito indeferiu o pedido de antecipação de tutela (fls. 135/137). 
    Devidamente citado, o Estado de Goiás, apresentou contestação, sendo que no mérito, aduz ser manifestamente inconstitucional o artigo 15 da Lei Estadual n° 15.150/2005, por afronta aos art. 40 e 18 da Constituição Federal de 1988, postulando, ao final, pelo julgamento de improcedência de todos os pedidos articulados pela parte autora. 
    (....)
    Com relação à arguição de inconstitucionalidade do art. 15 da Lei n°. 15.150/05, é cediço que o controle difuso tem lugar quando o Estado Juiz, ao decidir a causa, tiver que apreciar, a constitucionalidade de ato normativo de efeito concreto sobre a questão a ser dirimida. 
    No que tange a constitucionalidade do art. 15 da 15.150/05, a Corte Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade de Lei n° 259317-70.2010, reconheceu a sua constitucionalidade. Senão vejamos: 
    (...)
    Assim, a referente arguição de inconstitucionalidade deve ser rejeitada. 
    Compulsando os autos, verifica-se que a atualização do benefício da autora possui regramento próprio no âmbito da administração estadual, estando atualmente disciplinada pelo artigo 15 da Lei n° 15.150, que determina de forma peremptória que a atualização ocorra nos moldes do utilizado pelo regime geral da previdência social. A correção de proventos de inativos emerge-se como um direito constitucional que, no caso dos autos, supera a questão do equilíbrio das contas públicas, por evidenciar um caráter alimentar, direito fundamental. Assim, merece procedência o pedido alternativo da pretensão posta em juízo pela autora, no sentido de ver o seu benefício reajustado com base nos índices de reajustes dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social, nos termos da previsão contida na Lei Estadual n° 15.150/2005”.
    Na hipótese, verifica-se que o benefício previdenciário já havia sido concedido à ora Recorrida (1981) antes mesmo do julgamento proferido na mencionada ADI 4.639/GO, sendo necessário o enquadramento do caso em apreço na situação excepcionada pela modulação de efeitos atribuída na conclusão de julgamento da ADI 4.639/GO acima consignada.
    Confiram-se, a propósito, julgados em idêntico sentido:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REGIME APLICÁVEL A NOTÁRIOS E REGISTRADORES. LEI ESTADUAL Nº 15.150/2005 DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA ADI 4.639. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESERVAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIGÊNCIA DA LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 818.193-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.09.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 15.150/2005 DO ESTADO DE GOIÁS. ADI Nº 4.657. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROTEÇÃO DOS SEGURADOS QUE JÁ HAVIAM REUNIDO OS REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA APONTADO. INVIABILIDADE DO MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Apesar de declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/2005, do Estado de Goiás, o Plenário do Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos de sua decisão na ADI nº 4.657, rel. Min. Teori Zavascki, resguardando os casos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.
    2. In casu, a decisão reclamada adotou essas mesmas razões, assentado a existência de direito líquido e certo invocado pela segurada, que já havia preenchido os requisitos legais para a obtenção do benefício.
    (...)
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 20.834-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.04.2016).
    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE GOIÁS. SISTEMA DE APOSENTADORIA DOS DOBRISTAS E CARTORÁRIOS (LEI ESTADUAL 15.150/05). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4.639 (DE MINHA RELATORIA, DJE DE 8/4/2015). MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. RESSALVADOS OS DIREITOS DE QUEM, ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DESSE JULGAMENTO, REUNIU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA OBTER OS CORRESPONDENTES BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 737.011-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.10.2015).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e previdenciário. Notários e registradores. Regime previdenciário. ADI nº 4.639/GO. Lei estadual nº 15.015/05 declarada inconstitucional. Modulação dos efeitos. Manutenção dos benefícios de aposentadoria anteriormente concedidos. Precedentes. 
    1. O Plenário do Tribunal, no exame da ADI nº 4.639/GO, Relator o Ministro Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05, do Estado de Goiás, e modulou os efeitos para ressalvar o direito dos agentes que, até a data da publicação do acórdão, já estivessem aposentados ou já tivessem reunido os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria.
    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 660.149-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.10.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.639. ALCANCE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. O ato reclamado converge com a conclusão desta Corte quando do julgamento da ADI 4.639. 2. In casu, ainda que modulados os efeitos do julgamento da ação de controle de constitucionalidade, considera-se que o instituidor da pensão reunia os requisitos de aposentadoria antes mesmo da publicação do acórdão do referido paradigma, fato a amparar o pleito da pensão por morte dela derivada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. 31.589-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.05.2020). 
    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 886.513/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.04.2018; ARE 1.141.014/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.08.2018; ARE 1.144.386/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23.08.2018; ARE 1.158.610/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 21.09.2018; ARE 1.323.063¨/GO, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.05.2021; ARE 1.300.005/GO, de minha relatoria, DJe 17.08.2021.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 53), julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 55) e nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente